Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-31.2017.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000779-31.2017.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
ROBSON NEVES SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ERONALDO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL PROPORCIONAL. DIREITO ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cícero Dantas contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de férias simples acrescidas do terço constitucional em favor de ex-servidor exonerado de cargo em comissão de Diretor de Estabelecimento de Ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso quanto à dialeticidade; (ii) definir se o servidor ocupante de cargo em comissão faz jus a férias e terço constitucional quando da exoneração; (iii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova do pagamento das verbas rescisórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, porquanto o Apelante demonstrou, minimamente, seu inconformismo com a condenação imposta na sentença, permitindo a análise do mérito recursal.

4. O vínculo do servidor com a Administração, no exercício de Cargo em Comissão de Diretor de Estabelecimento de Ensino, é de natureza administrativa e se revela formalmente válido, pois se enquadra nas funções de direção e chefia previstas no art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal.

5. Em decorrência do vínculo administrativo válido e em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito do ente público, o servidor comissionado faz jus aos direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal, estendidos pelo seu artigo 39, § 3º.

6. A Administração Municipal não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das férias e do terço constitucional relativo ao período de exercício comprovado, conforme exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O servidor ocupante de cargo em comissão, exonerado sem o gozo de férias e do respectivo adicional constitucional, tem direito à indenização pecuniária correspondente, por força do artigo 39, § 3º, combinado com o artigo 7º, inciso XVII, ambos da Constituição Federal, sendo ônus da Fazenda Pública comprovar a quitação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XVII; CF/1988, art. 37, II e V; CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000779-31.2017.8.05.0057
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e como apelada ERONALDO LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça